Tribunal: STF
Processo: ARE 1302595
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10. 
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – ICMS – INCIDÊNCIA NO DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE IMÓVEIS RURAIS DO MESMO TITULAR – SÚMULA Nº 166/STJ – SENTENÇA RATIFICADA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. 1 – Sendo discussão unicamente de direito, constando com a inicial toda a documentação imprescindível a solução da lide, tem-se por válida a impetração do mandado de segurança na hipótese. 2 - Tratando-se o transporte de gado entre propriedades rurais do mesmo proprietário, ainda que em Unidades da Federação diversas, de mera circulação física do bem, resta ausente a circulação jurídica que configura fato gerador do ICMS sobre operação interestadual. Inteligência da Sumula nº 166/STJ. 3 – Remessa necessária e recurso voluntário desprovidos”. 
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta a parte recorrente que o art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996 – que exigiria o recolhimento de ICMS nas operações de deslocamento de mercadoria entre filiais de um mesmo titular – teve sua aplicação afastada sem observância da cláusula de reserva de plenário.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação.
    O Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.255.885 de minha relatoria, apreciando o Tema 1.099 da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 
    Eis a ementa:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (ARE nº 1.255.885-RG, Plenário, de minha relatoria, DJe de 15/9/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente